Tribunal: TJDFT
Processo: 0028920-70.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INGRESSO DO SÓCIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE.
1. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao sócio que nela figura o ônus de afastar, mediante prova, que não se enquadra nas hipóteses do CTN 135.
2. Responsabilidade do sócio limitada aos fatos geradores ocorridos durante sua permanência no quadro societário.